Tribunal: TJMT
Processo: 1052857-02.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052857-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VINICIUS OLIVEIRA KAISER - CPF: 014.714.551-14 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – IMÓVEL – POSSE FUNDADA CONTRATO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE EMBARGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a oposição de
embargos
de
terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do
registro (
Súmula nº 84 do STJ).

Nos embargos de terceiro o
s encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que, depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem (Tema 872, do STJ - REsp 1.452.840/SP julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto

pelo Banco do Brasil S.A em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito
da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro opostos por Vinícius de Oliveira Kaiser
,
julgou procedente o feito, tornando sem efeito qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel matriculado sob o nº 34.729, condenando o embargado nas custas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante pleiteia a
reforma da sentença no tocante a parte que afastou o princípio da causalidade e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais. Isso porque, ao deixar de efetuar o registro da alienação, foi o embargante, ora apelado, que deu causa à demanda. Afirma que não teria como saber que o imóvel havia supostamente sido alienado para terceiros e não era mais de propriedade do executado. Alega que não deve a impugnação do Apelante ser motivo para afastar a aplicação do princípio da causalidade e da súmula 303 STJ. Ao final, requer a inversão do ônus da sucumbência.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 143554741), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vinícius de Oliveira Kaiser opôs os embargos de terceiro contra o Banco do Brasil S.A.
, alegando ser o legítimo possuidor do imóvel de matrícula n. 34.729, localizado no lote 11, quadra 29, loteamento Jardim Califórnia, com área de 600,00 metros quadrados, medindo 20x30 metros, frente para a rua Las Vegas, registrado no Cartório do 5º Ofício de Cuiabá.

Aduz que, ao fazer levantamento das certidões necessárias, tomou ciência sobre a existência de penhora sobre o referido imóvel, determinada pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação monitória n. 4127-70.2003.811.004, proposta pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Silvia Conceição F. Castelo Branco e o Espólio de Leopoldino Marques do Amaral, representado pelo inventariante Tulio Marcelo Gattas Do Amaral.

Alega que a averbação da penhora foi realizada em 06.07.2020, contudo, o imóvel descrito foi indevidamente penhorado, considerando que foi alienado em 19.06.1995, pelo Sr. Leopoldino Marques do Amaral para o Sr. Jacob Kaiser.

Segue alegando que a ação de abertura de inventário e partilha do
de cujus
Leopoldino Marques do Amaral, falecido em 07.07.1999, foi promovida pelo próprio Banco do Brasil, tendo como fundamento o mesmo contrato objeto da ação monitória. Todavia, o processo de inventário foi sentenciado e declarado extinto sem resolução do mérito, transitando em julgado em 09.10.2009, uma vez que o embargado, ora apelante, abandonou aquela lide e promoveu a ação monitória.

Prossegue afirmando que o bem indicado pelo embargado não foi arrolado pelos herdeiros inventariantes quando da menção acerca do patrimônio do espólio e que o inventariante, ao prestar as primeiras declarações, inclusive informou que o imóvel havia sido alienado em 19.06.1995.

Menciona ainda, que em 1995 o Sr. Jacob Kaiser era casado com a senhora Maria Enite Kaiser e que posteriormente, em 05.03.1997, se separaram judicialmente, sendo transferidos os imóveis com exclusividade para a Sra. Maria Enite Kaiser.

Já em 12.03.2013, a Sra. Maria Enite Kaiser realizou a doação do imóvel objeto da penhora para o embargante, através de instrumento particular de doação, sendo que reside naquele imóvel desde a sua aquisição em 1995.

Ao final, postula pela
desconstituição da penhora realizada sob o imóvel.

O magistrado
a quo
ao receber os embargos para discussão deferiu a liminar, determinando a suspensão da execução, ficando suspensos os atos restritivos e eventualmente nela expropriatórios por ventura determinados, declarando a manutenção do embargante na posse do bem (id.

143554720).

O embargado apresentou contestação (id. 143554722), aduzindo que o imóvel penhorado é de propriedade de Leopoldino Marques do Amaral, conforme consta da matrícula atualizada do imóvel. Alega que na referida matrícula não constam o nome do embargante, nem do Sr. Jacob, tampouco da Sra. Maria Enite Kaiser e que o referido contrato apresentado não é suficiente para transferir a propriedade do imóvel.

O embargante impugnou a contestação (id. 143554729).

Na sentença, o
douto magistrado
a quo
entendeu que
o embargante demonstrou a sua qualidade de terceiro diante dos documentos apresentados, e que apesar de não registrado, está na posse direta do bem, sendo isento de constrição judicial. Ao final, julgou procedente a demanda, tornando sem efeito qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel matriculado sob o nº 34.729, condenando o embargado nas custas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 143554735).

Contra essa decisão, o apelante recorrente pleiteando a inversão do ônus de sucumbência.

Afirma que não teria como saber que o imóvel havia supostamente sido alienado para terceiros e não era mais de propriedade do executado. Alega que não deve a impugnação do Apelante ser motivo para afastar a aplicação do princípio da causalidade e da súmula 303 STJ.

Pois bem. Sabe-se que os embargos de terceiro consiste no meio processal posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 1.997, p. 1.009).

Ressalta ainda a doutrina,
“trata-se de ação de conhecimento, de caráter possessório, geradora de processo autônomo, cujo objetivo único é o de livrar o bem de terceiro de atos indevidos de apreensão judicial”
(
in
Curso Avançado de Processo Civil, Luiz Rodrigues Wambier, Processo de Execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004)

Em que pese a tese do recorrente de que somente o registro na serventia cartorária competente tem o condão de fazer prova da propriedade do bem imóvel, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado na Súmula n. 84 no sentido de que "
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido do registro
."

In casu,
observa-se que a constrição judicial ocorreu em 06.07.2020, tendo o embargante/apelado juntado aos autos, documentos aptos a comprovar a venda do imóvel ao seu genitor, Sr. Jacob Kaiser no ano de 1.995 (id. 143554710).

Além disso, é possível observar que o Banco do Brasil, ora apelante, tinha conhecimento acerca desta alienação, tendo em vista que requereu a abertura do inventário do Sr. Leopoldino Marques do Amaral (autos n. 2000/481 – id. 143554709), sendo que o herdeiro inventariante à época, Túlio Marcelo Gattas do Amaral, informou nos autos do inventário sobre a alienação do referido imóvel, colacionando o respectivo contrato (id. 143554711).

Deste modo, mesmo detendo conhecimento de que o bem já não pertencia ao executado Leopoldino Marques do Amaral, mas sim ao Sr. Jacob Kaiser, pai do embargante, o recorrente manteve a insistência na constrição judicial, discutindo o próprio mérito dos embargos.

Sobre os honorários de sucumbência, a legislação processual civil estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte enunciado sobre os honorários de sucumbência,
verbis
:

Súmula 303/STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Porém, o mesmo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação do entendimento esculpido na súmula 303 quando o embargado opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, discutindo o próprio mérito dos embargos, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
"
. 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(STJ, REsp 1.452.840/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2016 – destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL. PARTE VENCIDA. ÔNUS. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar impugnação/recurso ou insistir na sua manutenção a fim de manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 553.710/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.12.2018)

Assim, ao se compulsar os autos, constata-se que o apelante/embargado resistiu aos embargos de terceiro, imiscuindo-se em seu próprio mérito.

Desse modo, não assiste razão ao recorrente, uma vez que ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, o Banco apelante atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo arcar com os respectivos honorários.

A propósito, bem fundamentou o d. magistrado ao aplicar o entendimento sufragado pelo c. STJ, afastando a incidência do enunciado da súmula 303, veja:

“
No caso é afastada a Súmula 303 do STJ pois o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, como no caso dos autos.

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO REALIZADA ANTES DA PENHORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - SÚMULA 375, STJ - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - IMÓVEL PENHORADO - ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA - SÚMULA 303 STJ - APLICAÇÃO AFASTADA - OPOSIÇÃO À LIBERAÇÃO DO BEM - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Conforme restou sedimentado no STJ, através do enunciado da Súmula nº 375 do STJ, para que reste configurada a fraude à execução, há que restar demonstrado a prova da má-fé do adquirente ou o registro da penhora do bem alienado. 2.. Ausentes tais requisitos, resta descaracterizada a fraude à execução, o que conduz à inevitável procedência dos Embargos de Terceiros.3. 4. Sentença reformada.” (TJMT. RAC nº 9714/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21.03.2018, Publicado no DJE 27.03.2018).

Entendo que o embargado Banco do Brasil S/A resistiu à pretensão da embargante, razão pela qual deve arcar com o ônus sucumbencial.
” (id. 143554735).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO –
EMBARGOS

DE TERCEIROS -
PENHORA
-
IMÓVEL RESIDENCIAL - ÚNICO BEM – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE
DESCONTITUIÇÃO DA P
ENHORA
– ÔNUS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO VENCIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ANTE
À
RESISTÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
3. O embargado/apelante ofereceu
resistência

à pretensão da embargante/apelada, desafiando o mérito
dos
Embargos
de
Terceiro
, o que enseja a condenação daquele ao pagamento da
verba
honorária
, como decorrência direta do fator objetivo advindo da derrota processual, não comportando reforma a sentença ora vergastada, mormente porque fixado de acordo com os critérios legais
.”
(RAC 1007359-17.2019.8.11.0040, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.10.2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA
EM
EMBARGOS

DE

TERCEIRO
-

PENHORA
DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS –
RESISTÊNCIA
AOS
EMBARGOS
PELO CREDOR – SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA – H
ONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
A Corte Superior de Justiça, ao analisar a sucumbência à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que nos
Embargos
de
Terceiro
, os
honorários
sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à
penhora
indevida
.

2.
Em regra, constatada a desídia do promitente comprador em fazer o registro da promessa no Cartório de Imóveis, este deve ser condenado a arcar com os
honorários
de sucumbência nos
embargos
de
terceiro
. É nesse sentido a redação do Verbete 303 da Súmula 303: "Em
embargos
de
terceiro
, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários
advocatícios", salvo se o credor opuser
resistência
à
penhora
, mesmo sabendo do exercício da posse sobre o imóvel.

3. No caso concreto, o credor opôs
resistência
às pretensões dos
terceiros
embargantes, desafiando o próprio mérito dos
embargos
. Logo, é responsável pelo ônus sucumbencial, tal como
determinado na sentença rescindenda
. (...)”
(RAC 1014459-46.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 07.05.2020 - destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 303 C/C TEMA 872, DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida (Súmula 303), todavia a sucumbência deve atentar não somente ao princípio da causalidade, mas também, ao da sucumbência. Caso seja verificado que houve resistência à pretensão de afastamento da constrição, cabível a condenação do resistente em honorários advocatícios.

Aplica-se a segunda parte do Tema 872, do STJ (REsp 1.452.840/SP julgado sob o rito dos recursos repetitivos), porquanto o apelante refutou/resistiu nos autos principais à pretensão desconstitutiva e reforçou que deveria ser mantida a penhora.

Não se aplica unicamente o princípio da causalidade em favor do Apelante, pois diferentemente do alegado, a Apelada não deu causa e também não concorreu para que a penhora recaísse sobre o imóvel familiar, ao contrário, faltou zelo e prudência do banco Apelante, o qual, mesmo tomando ciência nos autos do Cumprimento de Sentença de que o imóvel penhorado era o único bem familiar, ainda assim prosseguiu com os atos constritivos e expropriatórios, obrigando a Apelada a ajuizar a Ação de Embargos de Terceiros para cancelar a constrição.

Com isso, o exequente/apelante deu causa ao prosseguimento da demanda e assumiu os riscos da sucumbência.
” (RAC n. 1003216-95.2021.8.11.0013, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02.2022 – destaquei).

Assim sendo, diante desse panorama, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, não merecendo reparos a r. sentença recorrida.

Dessa forma, desprovido o recurso de apelação, impõe-se a fixação da verba honorária nesta instância recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, a qual majoro para 12% (doze por cento).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022